Tribunal: TJDFT
Processo: 0723879-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723879-59.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FÊNIX RADIOLOGIA LTDA - ME RECORRIDO: KONIMAGEM COMERCIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. OBRIGAÇÃO PARCELADA. ERRO MATERIAL NA REFERÊNCIA DA PARCELA DEVIDA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA DÍVIDA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO INALTERADOS. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RE. VENCIMENTO CERTO E DETERMINADO. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. 1. A ação monitória serve àquele que se afirmar titular de direito de crédito fundado em prova escrita sem eficácia de título executivo, conforme previsão do artigo 700 do Código de Processo Civil. 2. O erro material evidente na sinalização de uma das parcelas devidas relativamente à obrigação não prejudica o pleito monitório e a formação do título executivo decorrente quando há na documentação acostada elementos suficientes para se identificar a dívida que dá lastro à monitória e devidamente esclarecido e corrigido pela parte autora às referências aos termos iniciais, observado contraditório posterior à parte ré. 3. Configurada a mora ex re (artigo 397 do Código Civil), oriunda de obrigação de cunho sucessivo, líquida, exigível e representado por parcelas com vencimento certo e determinado, deve-se ter como marco inicial dos juros de mora e da correção monetária a data do vencimento da obrigação. 4. Recurso da parte autora conhecido e provido. 5. Recurso da parte ré conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 9o, 10o, 342 e 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, ao reformar a sentença, considerando que a inicial trazia erro quanto à indicação da parcela vencida, proferiu decisão surpresa, sem possibilitar o exercício do contraditório e ofendendo a ampla defesa. Embora tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, não traz qualquer argumentação pertinente à hipótese nela prevista. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Vitor Carvalho Porto, OAB/DF 27.291 (id 27663256, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 9o, 10o, 342 e 373, inciso II, todos do CPC. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que o recurso não ataca ponto crucial da fundamentação do acórdão recorrido, a saber: “O erro material evidente na sinalização de uma das parcelas devidas relativamente à obrigação não prejudica o pleito monitório e a formação do título executivo decorrente quando há na documentação acostada elementos suficientes para se identificar a dívida que dá lastro à monitória e devidamente esclarecido e corrigido pela parte autora às referências aos termos iniciais, observado contraditório posterior à parte ré.” (vide item 2 da ementa). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF, por analogia. Precedentes.” (AgInt no REsp 1877253/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/2/2021). Melhor sorte não colhe o recurso quanto à interposição lastreada no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da CF. Com efeito, a recorrente não traz qualquer argumentação alusiva à ocorrência de dissenso pretoriano, tampouco colaciona julgado a título de paradigma. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AgInt nos EDcl no AREsp 1694472/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/12/2020. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Vitor Carvalho Porto, OAB/DF 27.291. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012